Tribunal: STF
Processo: RHC 58415
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ IMPEDIDO.
O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS INDEPENDE DE SUA INCLUSAO EM PAUTA.
A AUTORIDADE TIDA COMO COATORA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.